Tribunal: TJSP
Processo: 0004772-07.2024.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não se extingue

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Extinção da pena de multa por falta de interesse de agir do Estado - Artigo 1o, caput, da Lei Estadual no 14.272/2010 somente se aplica aos débitos fiscais e cíveis da Fazenda Pública, não podendo incidir sobre sanções de natureza penal - Contexto que envolve o Julgamento da ADI no 3150 - O Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não se extingue a punibilidade na hipótese de inadimplemento da pena de multa que detém caráter de sanção penal - Inexistência de violação aos princípios constitucionais da isonomia em geral, da isonomia tributária e da igualdade material - Pena pecuniária, prevista no tipo penal violado, cuja aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade, não havendo violação aos princípios constitucionais referidos - Situação econômica do recorrente considerada no cálculo da pena de multa, quando do processo de conhecimento - Decisão que, considerando o não adimplemento da sanção pelo executado, determinou o bloqueio de ativos em nome do ora agravante - Possibilidade de penhora do pecúlio - Exegese dos arts. 168 e 170, ambos da LEP - Penhora limitada a 1⁄4 (um quarto) do valor disponível – Proporcionalidade - Inteligência do artigo 168, inciso I da LEP - RECURSO NÃO PROVIDO.